Tribunal: TJBA
Processo: 8117531-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117531-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TATIANA MARIA DE JESUS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira. O magistrado primevo condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade deferida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de requerimento administrativo válido dirigido à instituição financeira, seguido de recusa injustificada, descaracteriza o interesse de agir para o ajuizamento da ação de exibição de documentos. III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 648 (REsp nº 1.349.453/MS), o interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários depende de prévio requerimento administrativo idôneo e da demonstração de recusa injustificada. 4. No caso concreto, a apelante não comprovou ter formulado pedido administrativo diretamente ao fornecedor do cartão de crédito, tendo apresentado apenas reclamações em plataformas de terceiros (ex.: Procon e “Reclame Aqui”), o que não supre a exigência jurisprudencial. 5. A ausência de demonstração de pretensão resistida caracteriza falta de interesse processual, impondo a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito. 6. Não há condenação em honorários advocatícios em favor da apelante, pois não houve resistência administrativa apta a configurar sucumbência do Apelado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. Para o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos bancários, é imprescindível a comprovação de prévio pedido administrativo idôneo dirigido à instituição financeira. 2. A ausência de tal requerimento caracteriza falta de interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.06.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002309-02.2023.8.26.0024, Rel. Des. M.A. Barbosa de Freitas, j. 30.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8117531-79.2025.8.05.0001, originários da 2ª Vara de Relações de Consumo, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante TATIANA MARIA DE JESUS e como Apelada OMNI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA